Tribunal: TJMT
Processo: 1000956-05.2022.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000956-05.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), IGOR NATHAN DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 412.970.698-54 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA - CPF: 901.610.092-04 (RECORRIDO), JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA - CPF: 901.610.092-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DO VOO CONTRATADO – CONSUMIDORA NOTIFICADA COM ANTECEDÊNCIA – NOVA DATA DE VOO NÃO ATENDE OS INTERESSES DA AUTORA – SOLICITAÇÃO DE ESTORNO
–

AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS
– RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
DEVER DE INDENIZAR –
DANO MATERIAL COMPROVADO
– DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –

INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL
–
FIXAÇÃO DE OFÍCIO
–

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 137869660), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de
danos morais
,
acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data.

Ainda, condenou a reclamada
a restituir a reclamante pelo dano material sofrido no valor de R$ 2.926,18 (dois mil, novecentos e vinte e seis reais e dezoito centavos)
, que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros legais a contar data do desembolso.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Estar enfrentando situação alarmante em decorrência da pandemia Covid-19;

2)

Que no contrato de transporte aéreo, está expressamente prevista a aplicação de taxas e multas em caso de cancelamentos/alterações das reservas por partevdo passageiro;

3)

A inexistência de danos morais;

4)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante contratou o serviço de transporte aéreo junto à reclamada, a fim de participar de um concurso público, onde a prova se realizaria em João Pessoa – PB. Adquiriu as passagens referentes ao trecho compreendido entre
Sinop-MT
a
João Pessoa-PB
, com duas conexões, no valor de R$ 1.883,96 (mil, oitocentos e oitenta e três reais e noventa e seis centavos) dividido em 10x no cartão de credito da autora.

Afirma que o voo estava marcado para o dia
12/02/2022
, com saída às
01h40min
e chegada ao destino final prevista para às
15h35min
.

Contudo, aduz que em 17/01/2022, recebeu um e-mail informando que seu voo foi cancelado e a empresa sugeriu novo voo com data posterior a da prova de concurso que realizaria, sendo que a esta aconteceria em 13/02/2022 e a sugestão do voo era para 14/02/2022, ou seja, um dia após a prova.

Informa que, no retorno desta viagem iria até Porto Velho-RO visitar seus familiares, tendo adquirido as passagens de ida para o trecho de Cuiabá-MT a Porto Velho-RO, com saída em
14/02/2022 às 11h05min
e chegada ao destino em
14/02/2022 às 13h00min
, no valor de R$ 371,85 (trezentos e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos).

Ainda, o trecho de volta teria saída de Ji-Paraná-RO no
dia 24/02/2022 às 14h20min
, com chegada em Sinop-MT em
24/02/2022 às 00h15min
, e foi adquirido no valor de R$ 670,37 (seiscentos e setenta reais e trinta e sete centavos).

A reclamante alega que, ao realizar ligação (protocolo CS 0297197) para tentar resolver sobre o voo com destino a João Pessoa-PB, foi informada que, inclusive seus voos de ida e volta para Rondônia tinham sido cancelados.

Sustenta que não havendo outra alternativa, teve que concordar com os cancelamentos, pois segundo a empresa não havia voos para antes do dia 13/02/2022, em tempo hábil para fazer a sua prova.

Foi informada que seriam estornados seus créditos em voo pela Azul, referente a pontuação de milhas, e o valor gasto em dinheiro seria estornado em sua conta bancária em 07 (sete) dias.

Alega que, com relação aos créditos de milhas, estes foram estornados no mesmo dia, e que quanto ao estorno de valores, tendo em vista que os cancelamentos foram realizados em 18/01/2022, estes deveriam estar disponíveis em sua conta em 25/01/2022, o que não ocorrera.

A reclamante narra que tentou contato com o banco em 21/01/2022 e em 24/01/2022, mas que em ambas tentativas fora informada que não havia nenhuma ordem de estorno de crédito. Posteriormente, em 26/01/2022, a autora entrou em contato com empresa novamente, protocolo (Az139613238) e foi informada que “o prazo de devolução é de 07 (sete) dias uteis, porém para o estorno do valor maior, de R$ 1.883,96, por ser pago no débito seria devolvido em 30 (trinta) dias uteis”.

Assevera que precisou comprar outra passagem, com dinheiro emprestado e valor maior, para ir e voltar de João Pessoa – PB participar da prova, além de ter que arcar com mais um dia de estadia em hotel, em razão do cancelamento do voo comprado.

Pois bem,
in casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

apesar de sustentar que não houve falha na prestação de seus serviços, a reclamada não comprovou ter estornado o valor referente aos voos cancelados, nem mesmo ter disponibilizado outro voo na data em que a reclamante pretendia, por conta da realização de prova de concurso.

Dessa forma,

não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, devendo responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, a autora faz jus a indenização pelos
prejuízos materiais
suportados, conforme apurado na decisão singular, no valor de
R$ 2.926,18 (dois mil, novecentos e vinte e seis reais e dezoito centavos)
, eis que comprovado por meio dos documentos anexados no id. 137869661,
além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

No caso, não há que se falar em inocorrência de danos morais, eis que a recorrida foi submetida a transtorno e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
consistente

no cancelamento do voo contratado pela autora, com mudança para nova data que não atende os interesses da consumidora, uma vez que seria para data posterior ao concurso público que realizaria.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$
6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Ainda, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência dos juros
a partir do arbitramento. Contudo,
os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a citação
(CC, art.
405)
.

Importa ressaltar que o termo inicial de incidência dos juros de mora é matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita

ou
reformatio in pejus
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.
FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5a Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento,

determinando, de ofício, que os juros de mora sobre as condenações por danos morais e materiais, incidam a partir da citação,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95
. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2022